Tribunal: TJSP
Processo: 7002831-73.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo em execução. Unificação de penas. Conversão da pena alternativa em privativa de liberdade pelo juízo a quo. Insurgência defensiva. Duas condenações diversas ao cumprimento de pena privativa de liberdade, no regime inicial fechado, e de pena restritiva de direitos. Incompatibilidade entre as reprimendas. Impossibilidade de cumprimento simultâneo. Conversão necessária. Inteligência do art.

Ementa:
Agravo em execução. Unificação de penas. Conversão da pena alternativa em privativa de liberdade pelo juízo a quo. Insurgência defensiva. Duas condenações diversas ao cumprimento de pena privativa de liberdade, no regime inicial fechado, e de pena restritiva de direitos. Incompatibilidade entre as reprimendas. Impossibilidade de cumprimento simultâneo. Conversão necessária. Inteligência do art. 44, § 5o, do CP e do art. 111 da LEP. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002831-73.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante RAFAEL
WILLIAN FERRAZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de agravo interposto por RAFAEL WILLIAN FERRAZ, mantendo
integralmente a decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002831-73.2019.8.26.0344 -Voto no
2
Agravo em Execução no 7002831-73.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Rafael Willian Ferraz
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 22.005
Agravo em execução. Unificação de penas. Conversão da pena
alternativa em privativa de liberdade pelo juízo a quo. Insurgência
defensiva. Duas condenações diversas ao cumprimento de pena
privativa de liberdade, no regime inicial fechado, e de pena
restritiva de direitos. Incompatibilidade entre as reprimendas.
Impossibilidade
de
cumprimento
simultâneo.
Conversão
necessária. Inteligência do art. 44, § 5o, do CP e do art. 111 da
LEP. Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
RAFAEL WILLIAN FERRAZ contra a decisão de fls. 11/11v, proferida
em 16 de setembro de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Renata
Biagioni, da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília,
que, ao unificar as reprimendas do sentenciado, converteu a pena
restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, a ser cumprida no
regime prisional fechado, diante da incompatibilidade entre as
reprimendas.
Irresignado, o agravante interpôs recurso de
agravo, requerendo, em síntese, a determinação de cumprimento das
penas incompatíveis de modo sucessivo, revogando a conversão da
pena alternativa em privativa de liberdade (fls. 1/6v).
O recurso foi respondido (fls. 13/17), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 18) e a Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002831-73.2019.8.26.0344 -Voto no
3
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do agravo defensivo (fls.
22/26).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de agravo
não comporta provimento.
Malgrado a parca instrução dos autos do
presente agravo, é incontroverso o fato, porquanto exposto pelo
próprio magistrado na decisão recorrida e não questionado nas
razões recursais, que o agravante atualmente cumpre penas
decorrentes de duas condenações penais transitadas em julgado,
sendo que uma das reprimendas é de cunho corporal, com fixação de
regime prisional inicial fechado (execução no 03), e a outra é uma
pena restritiva de direito (execução no 04).
Por tal motivo, a título de unificação de penas,
o juízo a quo efetuou a conversão da pena alternativa em pena
privativa de liberdade, diante da incompatibilidade das reprimendas, e
determinou o cumprimento da pena já somada no regime inicial
fechado, dando azo à interposição do presente recurso de agravo.
Pois bem. O disposto no art. 44, § 5o, do
Código Penal autoriza a conversão da pena restritiva de direitos
quando sobrevier condenação a pena privativa de liberdade, podendo
o magistrado deixar de aplicar a conversão quando for possível ao
condenado cumprir a pena restritiva anterior.
Da leitura de referida norma, extrai-se ser
irrelevante o exame da ordem das condenações, resumindo-se a
cognição judicial à compatibilidade, ou não, entre ambas as sanções.
Vale dizer, para que não se proceda à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002831-73.2019.8.26.0344 -Voto no
4
conversão, é necessário possa o condenado cumprir ambas as
reprimendas concomitantemente: por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade ao condenado em regime aberto; ou o
pagamento de prestação pecuniária ao condenado em regime
fechado.
Sobre o tema, vimos entendendo:
“Com a nova redação da lei penal, não basta,
para a reconversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade, que a nova
condenação
seja
por pena privativa de
liberdade não suspensa é imprescindível que
haja
impossibilidade
de
cumprimento
cumulativo das penas (restritiva de direitos +
privativa de liberdade). Assim, se a segunda
pena, apesar de privativa de liberdade, for
cumprida no regime aberto, mormente na
modalidade de prisão albergue domiciliar, nada
impede
que
o
condenado
execute,
concomitantemente, a restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à
comunidade, por exemplo.” (Código Penal
Comentado, Forense, 16a ed., p. 417).
In casu, mostra-se incompatível o cumprimento
de qualquer pena restritiva de direitos por parte do agravante, levando-
se em consideração a pendência de cumprimento de pena privativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002831-73.2019.8.26.0344 -Voto no
5
de liberdade no regime prisional fechado, de modo que se faz
necessária a conversão da restritiva de direitos em privativa de
liberdade, como bem decidido pelo juízo a quo.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“Consoante entendimento pacificado nesta
Corte Superior, a conversão das penas
alternativas em privativa de liberdade, pelo
Juízo das Execuções, restringe-se ao caso de
eventual
descumprimento
injustificado
de
quaisquer das obrigações impostas (art. 44, §
4o, do CP c/c art. 181 da LEP), ou quando, em
superveniente condenação, por outro crime,
houver incompatibilidade de cumprimento
das restritivas com a sanção corporal
aplicada (art. 44, § 5o, do mesmo Diploma).”
(STJ, HC 114.146, 5a T., Rel. Min. Jorge Mussi,
j. em 19/11/2009).
Outrossim, estabelece o art. 181 da Lei de
Execuções Penais que a pena restritiva de direito será convertida em
privativa de liberdade quando o reeducando “sofrer condenação por
outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha
sido suspensa”.
Tal conversão de pena, ainda, é consequência
lógica do disposto no art. 111, que estabelece o juízo universal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002831-73.2019.8.26.0344 -Voto no
6
execução penal,1 e no art. 118, inciso II, ambos da Lei de Execução
Penal. Veja-se, por oportuno, a redação do segundo dispositivo legal
acima mencionado:
Art. 118. A execução da pena privativa de
liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com
a transferência para qualquer dos regimes mais
rigorosos, quando o condenado: (...) II - sofrer
condenação, por crime anterior, cuja pena,
somada ao restante da pena em execução,
torne incabível o regime (artigo 111).
Portanto, o recurso de agravo não comporta
provimento, devendo ser integralmente mantida a decisão ora
guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de agravo interposto por RAFAEL WILLIAN
FERRAZ, mantendo integralmente a decisão hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
1 “Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos
distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das
penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está
sendo cumprida, para determinação do regime.”